Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-72.2019.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-72.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 054.488.591-00 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA - CPF: 876.943.011-04 (APELADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos no
1000384-72.2019.8.11.0106
, movida em seu desfavor por
MAURO CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 7.278,00 (sete mil duzentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, devendo sobre tais valores incidir correção monetária e juros legais no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) ao valor atribuído à demanda.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o apelado conduzia sua motocicleta com extrema imperícia e, supreendentemente, se chocou com seu veículo quando esta já estava concluindo o cruzamento da via que trafegava, dando causa ao acidente, o que exime sua culpa.

O apelado, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, requer o desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos no 1000384-72.2019.8.11.0106, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 7.278,00 (sete mil duzentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, devendo sobre tais valores incidir correção monetária e juros legais no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) ao valor atribuído à demanda.

Pois bem.

Narra o autor e apelado que, ao trafegar pela Avenida Manoel P. Brito, foi surpreendido pelo veículo do réu que trafegava pela Rua 2 e, ao tentar cruzar a avenida, chocou em sua motocicleta, dando causa ao acidente de trânsito.

Menciona que diante da conduta negligente e imprudente do réu, que ocasionou o acidente de trânsito, sofreu graves ferimentos, sendo socorrido por terceiros e levado para o Hospital Municipal de Novo São Joaquim/MT.

Aduz que a cirurgia de reconstrução dos ossos de antebraço esquerdo custou R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), juntando aos autos recibo do procedimento realizado.

Por fim, informa o autor que tentou resolver o impasse amigavelmente com o réu, restando infrutífero, motivo pela qual, sem alternativa, ingressou com a presente demanda.

Em Contestação, o réu, ora apelante, aduz que, em verdade, a motocicleta do autor é que se chochou com o final da porta traseira de seu veículo, quando este já estava terminando de cruzar a via pela qual vinha o apelado em alta velocidade.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas em seu Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Infere-se das fotografias colacionadas aos autos por ambos os litigantes bem como das narrativas apresentadas que o apelado trafegava pela avenida quando o apelante cruzou a via, momento em que aconteceu o acidente.

Ocorre que, analisando as imagens juntadas, constata-se que há uma placa de pare direcionada para os veículos que forem cruzar a avenida. Assim, tem-se que a avenida por onde o apelado trafegava possui preferência de trânsito em relação à rua lateral transitada pelo apelante. Deveria então o apelante ceder passagem ao autor, o que não ocorreu no caso em tela, dando ensejo à colisão.

Ao caso, importa transcrever o disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que preceitua que o condutor do veículo que se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, deve dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência (grifos nossos):

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Por não ter cedido passagem ao autor de forma segura, que transitava em via preferencial, resta evidenciada a imprudência do réu, o que configura sua responsabilidade.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS
- ÓBITO DO MOTOCICLISTA, FILHO DA AUTORA -
RÉU, CONDUTOR DO CARRO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA
-
INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
-
MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE
-
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
- RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 3. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos. 4. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização oriunda de danos decorrentes de acidente de trânsito. Inteligência da Súmula no 246 do STJ. (TJMT - N.U 1003172-81.2018.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Acerca da alegação do réu de que o apelado transitava pela via em alta velocidade, esta não merece prosperar. Consoante o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a distribuição do ônus da prova, deveria o apelante provar sua alegação, o que não ocorreu.

Diante de todo o exposto, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil da parte apelante, o que torna devido ao apelado as indenizações determinadas pelo Juízo
a quo
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Vislumbra-se dos autos que o relator
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
negou provimento ao presente recurso de apelação cível, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000384-72.2019.8.11.0106, proposta por
MAURO
CEZAR BERNADO DE OLIVEIRA
, condenando
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, ora apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e de R$ 7.278,00 (sete mil, duzentos e setenta e oito reais) por danos materiais, além das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem, partilho do entendimento adotado no voto do eminente Relator, pois o apelado transitava em sua motocicleta na via preferencial e o apelante realizou o cruzamento da avenida sem a devida cautela, uma vez que na interseção com a pista dupla havia uma placa que sinalizava a necessidade de parada obrigatória.

Denota-se
das fotografias acostadas aos autos, bem como do depoimento prestado por
EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
,

que na interseção da Rua 2 com a Av. Manoel P. Brito, local do acidente, existe uma Igreja, a qual atrapalha a visão dos veículos para ambas as vias de tráfego, por isso há a placa de PARE para quem está transitando na Rua 2, sentido o qual o apelante se localizava na data dos fatos.

Nesse sentido, em que pese argumentar que o apelado foi o responsável pela batida, pelo fato dele ter chocado a motocicleta contra a caminhonete, tem-se que essa batida somente aconteceu em razão de o apelante não ter tido o cuidado exigido para a travessia, visto que deveria ter aguardado o motociclista passar pela avenida, para somente depois disso ele atravessar a pista, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 33, que determina expressamente que ao chegar no cruzamento o condutor deve deter seu automóvel
e dar passagem ao veículo que tenha direito de preferência
.

Registre-se, também, que em relação à alegação de que o apelante não ingere bebida alcóolica, como teria sido comprovado pela testemunha
LUZIMAR PEREIRA MACHADO
, percebe-se que essa afirmação visa contradizer o depoimento prestado, por
EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
, no sentido de que na data do acidente o apelante estava exalando cheiro de bebida alcóolica. Ocorre que se extrai da oitiva do próprio apelante a confirmação de que ele ingeria sim bebida alcóolica, e que naquele momento (período que prestou o depoimento) ele havia parado. Assim, malgrado o apelante não ter confirmado que no dia do acidente estava embriagado, vê-se que ele possuía esse hábito à época.

Nesses termos, independentemente da existência ou não da embriaguez, não há dúvida de que o apelante foi quem deu causa à ocorrência do acidente, de modo que o fato de possuir carteira de habilitação há mais de 50 (cinquenta) anos não lhe exime da sua responsabilidade, posto que naquela situação não agiu com o devido cuidado e infringiu norma de trânsito, provocando o acidente.

Dessa forma, entende-se que o apelante pauta a sua insurgência em conjecturas desacompanhadas de provas, apenas narra possibilidades do que poderia ter acontecido na data dos fatos, para imputar ao apelado a culpa do acidente, sem subsidiar tais alegações em provas. Essas ilações feitas sem o subsídio de fatos concretos, não são hábeis a reconhecer a alegada culpa concorrente, porquanto não passa de mera inconformidade do apelante com o resultado da sentença.

A sua responsabilidade é patente, visto que infringiu uma norma de trânsito, que acarretou o acidente.

Com essas fundamentações,
ACOMPANHO o RELATOR
, para desprover o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021